Tribunal: STF
Processo: MS 30500
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEFESA – EXAME – DECISÃO CONTRÁRIA – INSTITUTOS DIVERSOS. Descabe confundir decisão contrária a interesse com ausência de exame de defesa apresentada.



    MANDADO DE SEGURANÇA – INSTRUÇÃO. O procedimento especial referente ao mandado de segurança afasta a abertura de instrução processual.



    CONCURSO PÚBLICO – IRREGULARIDADES – CANDIDATOS APROVADOS – CONSEQUÊNCIAS. Uma vez constatadas irregularidades no concurso público, ficando prejudicada a certeza sobre a lisura do certame, impõe-se à Administração a declaração de insubsistência.